Tribunal: STF
Processo: RE 1523176
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
EMENTA



    Segundo agravo regimental em recurso extraordinário. Ação anulatória de decreto. Estação Ecológica da Mata Preta. Decreto-lei nº 3.365/41. Validade. Precedentes. 



    1. Segundo a firme jurisprudência da Suprema Corte, as unidades de conservação só podem ser extintas, reduzidas ou recategorizadas por lei, nos termos do art. 225, § 1º, inciso III, da CF/88.



    2. O mero decurso do tempo sem a implementação das medidas tendentes a implementar a desapropriação de área abrangida por decreto de criação de unidade de conservação ambiental não implica a caducidade do referido decreto.



    3. Agravo regimental não provido.